Tribunal: TJDFT
Processo: 0710297-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710297-84.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL GOMES DA SILVA BARROS RECORRIDA: VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, e 102, inciso III, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. SÚMULA 299 STJ. LEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. AQUISIÇÃO DAS CÁRTULAS. ENDOSSO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO PESSOAL. INDEVIDA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AGIOTAGEM. NÃO VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação monitória embasada em cheques prescritos, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 6.300,00. 1.1. No apelo, o requerido suscita a preliminar de ilegitimidade ativa, sob entendimento de que o endosso é falso e realizado por quem não possui legitimidade, uma vez que o credor nominal constante da cártula, informou que jamais assinou os cheques. Requer a produção da prova pericial e testemunhal. No mérito, afirma que efetuou o pagamento das cártulas, quitando integralmente a dívida com o credor nominal, nos termos do documento acostado ao recurso. Informa cobrança de juros em patamar superior ao estabelecido em lei, o que configura a prática de agiotagem, devendo ser declarada a nulidade dos títulos. Requer a intimação do Ministério Público diante de eventual crime de agiotagem e a determinação de apresentação e o depósito das cártulas em juízo. Por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. 2. Da ilegitimidade ativa – afastada. 2.1. O apelante suscita preliminar de ilegitimidade ativa aduzindo que não houve endosso e que o anverso do cheque está nominativo à terceira pessoa, não integrante da lide. 2.2. Para existir legitimidade das partes basta haver pertinência entre a alegação formulada pelo autor na inicial e sua correlação com a parte contrária, caso a legitimidade não seja manifesta, dependendo da apreciação das razões levantadas pelas partes e aferição das provas que carreiam os autos, a questão ultrapassa a discussão acerca das condições da ação e avança no próprio mérito. 2.3. A alegação relacionada à regularidade do endosso e à origem da dívida dizem respeito ao próprio mérito, não podendo ser solucionada em sede preliminar, pois demanda apreciação probatória a ensejar resolução definitiva da lide. 3. Prova pericial e testemunhal. No caso em apreço, afigura-se desnecessária as provas desejadas, porquanto a matéria nos autos trata de direito e que tem como objeto a análise da cobrança de cheques prescritos. 3.1. Em não se afigurando necessária a produção de novos elementos ao enfrentamento do mérito da questão jurídica, em razão dos elementos de convicção já produzidos porque inócuas e inservíveis para o fomento de novos subsídios à elucidação dos pontos controvertidos nos autos e juridicamente relevantes, não é necessário o acatamento de todos os requerimentos das partes tendentes à dilação probatória, sendo legítima a atuação do magistrado que as indefere, notadamente porque destinatário da prova, nos termos do art. 371 do CPC. 4. Da autonomia das cártulas. Consoante disciplinado pela Lei n. 7.357/85, o cheque representa título de crédito revestido dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração que, desde que observados os preceitos legais contidos na Lei 7.357/1985 (Lei de Cheque), é transmissível de credor a credor mediante endosso. 4.1. Sendo o cheque emitido de forma nominal (à ordem) é imperioso que o endosso seja realizado pelo beneficiário. O endosso é realizado pela assinatura do endossante no título ou em folha de alongamento, conforme art. 19 da Lei do Cheque. 4.2. No caso em análise, verifica-se que os cheques juntados são nominais e há nos seus respectivos versos o endosso, o que demonstra a regularidade da cobrança pelo autor. 4.3. A despeito da alegação de quitação total da dívida, o documento acostado pelo réu traz diversas conversas descontextualizadas, via aplicativo de telefone, entre partes denominadas “clientes” que não são integrantes da lide, contém valores diferentes dos cheques, objeto da presente ação, portanto, em nada elucidam possível pagamento, não servindo de prova do alegado pagamento. 4.4. Nota-se que não há qualquer indício de que o apelado tenha adquirido o título de má-fé, sendo legítimos os pedidos autorais. 5. Cabe ressaltar que o devedor de um título, compromete-se não só com aquele a quem emitiu o documento, mas, sobretudo, com quem o esteja portando. Consequentemente, será considerado sujeito ativo das obrigações decorrentes do título quem com ele se apresentar. 5.1. Nesse sentido é a Jurisprudência desta Corte: “(...) 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando a matéria se confunde com o mérito da demanda. 2. Pelo princípio da autonomia, o título de crédito é desvinculado da relação que lhe deu origem e, por isso, as relações jurídicas documentadas no título são autônomas. 3. O legítimo portador do cheque, que não participou da relação originária, contrai direitos e obrigações tão somente em função do título de crédito e está imune aos defeitos eventualmente existentes nas relações antecedentes, razão por que são inoponíveis as exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. (07198985020188070003, 8a Turma Cível, Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe: 22/01/2020). 6. Da alegação de agiotagem. 6.1. Deve-se frisar que quando se trata de ação monitória não é preciso indicar o fato jurídico relativo à causa debendi (Súmula 531 do STJ). 6.2. Dentro desse contexto, como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 6.3. Em que pese o recorrente alegar a prática de agiotagem na hipótese (ilicitude da dívida), não conseguiu demonstrar nos autos tal prática. 7. Com base no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária de 10% para 12% do valor da condenação (R$ 6.300,00), a ser paga pelo réu, observada a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 8. Recurso improvido. No recurso especial, embora não tenha indicado em qual alínea do permissivo constitucional se fundamenta o apelo, o recorrente alega violação aos artigos 369 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando equívoco na distribuição do ônus da prova, o que teria implicado cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório. Em sede de recurso extraordinário, não defende a existência de repercussão geral e alega violação ao artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, repetindo as alegações do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “Incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” (AgInt no AREsp n. 2.039.214/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp n. 1.810.473/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Ademais, ainda que se pudesse superar referido óbice, o especial não mereceria seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 369 e 373, inciso II, ambos do CPC, pois “o reexame sobre a distribuição dos encargos probatórios, pelas instâncias ordinárias, encontra obstáculo na nota n. 7 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Superior.” (AgInt no AREsp n. 2.065.237/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 8/9/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). Ainda que superado referido óbice, em tese apenas, a falta de indicação do permissivo constitucional com precisão denota deficiência de fundamentação que atrai a incidência do já referido enunciado 284 da Súmula do STF. Além disso, a matéria disciplinada pelo dispositivo constitucional tido por violado não foi objeto de apreciação pelo órgão julgador, sendo evidente a falta de prequestionamento - enunciados 282 e 356, ambos da Súmula da Corte Suprema. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012